Tribunal: TJSP
Processo: 1500764-05.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Receptação qualificada – Recursos defensivos - Autoria e materialidade delitiva demonstradas - Prova suficiente para sustentar o decreto condenatório - Dolo depreendido dos elementos constantes dos autos - Conduta cometida no exercício de atividade comercial - Penas que comportam pequeno reparo – Regimes que se ajustam à hipótese dos autos – Devida, contudo, a imposição do regime semiaberto –

Ementa:
Receptação qualificada – Recursos defensivos - Autoria e materialidade delitiva demonstradas - Prova suficiente para sustentar o decreto condenatório - Dolo depreendido dos elementos constantes dos autos - Conduta cometida no exercício de atividade comercial - Penas que comportam pequeno reparo – Regimes que se ajustam à hipótese dos autos – Devida, contudo, a imposição do regime semiaberto – Possibilidade da substituição da carcerária por duas restritivas de direitos apenas aos réus não reincidentes - Recursos parcialmente providos.